Tribunal: STF
Processo: RE 345398
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PROVENTOS INTEGRAIS.
   TRANSFORMAÇÃO. PROVENTOS PROPORCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1.      O
   beneficiário, ao ter sua aposentadoria concedida com proventos
   integrais, não poderá requerer que a sua renda mensal seja
   calculada de acordo com a legislação em vigor na data em que
   teria direito à aposentadoria proporcional.
   Precedentes.
2.      Agravo regimental a que se nega provimento.